Tribunal: TJPA
Processo: 0810962-89.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810962-89.2024.8.14.0051

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: RODRIGUES & ALMEIDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO COM RESIDÊNCIA NA COMARCA. PRESSUPOSTO NÃO PREVISTO EM LEI.
ERROR IN PROCEDENDO
. EMENDA DESNECESSÁRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME:

1.Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinta sem resolução de mérito a ação de busca e apreensão, em razão da ausência de indicação de endereço completo do fiel depositário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Discute-se a obrigatoriedade de indicação de fiel depositário com domicílio na comarca para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O Decreto-Lei nº 911/69 não exige a nomeação de fiel depositário, tampouco a fixação de domicílio específico, como requisito para a propositura da ação de busca e apreensão. A extinção do feito com base na ausência de tais informações configura
error in procedendo
.

IV. DISPOSITIVO:

4. Apelação cível conhecida e provida à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO ITAUCARD S.A. em face de sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão, em trâmite na 3ª vara cível e empresarial de Santarém, ajuizada contra
RODRIGUES & ALMEIDA LTDA.

Em seguida, foi prolatada a sentença abaixo transcrita:

Trata-se de ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69 e em situação processual adequada aos dispositivos legais pertinentes à extinção do feito, sem resolução do mérito.

É que a parte autora não cumpriu com o comando judicial, deixando de complementar a petição inicial com informação indispensável ao prosseguimento/efetivação do presente feito, isto é, a indicação de depositário judicial com endereço na comarca, revelando desinteresse processual.

[...]

Desse modo, a indicação de depositário na comarca constitui elemento prático essencial à efetividade da pretendida medida, ou seja, sem a dita indicação torna-se inviável o processamento do feito porque o almejado PROVIMENTO JURISDICIONAL (apreensão) se revela claramente inócuo, já que inexiste depositário para receber o bem na Comarca e nem outros meios de suprir tal carência. Pretende-se, assim, medida DESPROVIDA DE EFETIVIDADE (art. 5.º, XXXV, da CF).

Portanto, tendo a parte demandante deixado de cumprir com a determinação de indicar fiel depositário na comarca e entendendo que essa postura processual em demanda de busca e apreensão revela empecilho prático à efetivação da medida, impõe-se indeferir a petição inicial pela ausência do interesse de agir, revelado pela existência de um pedido inexequível em razão de obstáculo imposto pela própria parte demandante.

Pelo Exposto, com fulcro no art. 485, I, c/c art. 330, I e III, e seu §1º, IV, todos do Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem apreciação do mérito.

Custas pelo demandante.

Inconformada, a instituição financeira interpôs apelação alegando a desnecessidade de indicação de fiel depositário na comarca, inexistindo previsão legal no Decreto-Lei 911/69. Aduz ainda o formalismo exacerbado, bem como a ausência de intimação pessoal para dar andamento ao feito, o que configuraria violação dos princípios do devido processo legal e da ampla defesa.

Por fim, o Apelante pede a nulidade da sentença para prosseguimento regular da ação.

Sem contrarrazões (ID 21808572).

Coube-me o processo por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 23 de setembro de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

Satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, passo a julgar o apelo.

2. Das razões recursais:

Cinge-se a controvérsia acerca da validade da sentença que indeferiu a inicial e julgou extinta sem resolução do mérito a ação de busca e apreensão em razão do descumprimento de decisão que determinou a nomeação de fiel depositário.

Em seu apelo, o Recorrente defende resumidamente que a extinção do processo foi equivocada e que deveria ter sido intimado pessoalmente antes da declaração de extinção.

Sem delongas, estou convencido de que o recurso merece provimento. Passo a explicar.

O juiz proferiu despacho inaugural (ID 21808511) determinando que o autor emendasse a inicial, indicando fiel depositário residente na Comarca, sob pena de indeferimento da exordial.

A parte se manifestou indicando o nome, o CPF e o telefone do fiel depositário, porém sem informar o seu endereço (ID 21808566). Como deixou de comprovar a residência dele na comarca, conforme estabelecido pelo juízo
a quo
, o processo foi extinto com base no art. 485, I c/c o artigo 330, incisos I e III do Código de Processo Civil (CPC).

No entanto, discordo do procedimento adotado em primeiro grau. Entendo que a exigência judicial era desnecessária, pois
o Decreto-Lei n° 911/69 não estabelece como pressuposto para o ajuizamento da ação busca e apreensão a indicação de fiel depositário ou de local para depósito do bem a ser apreendido.

Sobre o tema, este E. Tribunal de Justiça assim vem decidindo:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESNECESSIDADE.
ERROR IN PROCEDENDO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Decreto-lei nº 911/69 não dispõe acerca do procedimento de nomeação do depositário judicial e nem determina o local onde o bem apreendido deverá ficar depositado. Assim, é incabível a extinção do feito sem julgamento do mérito, por ausência de indicação, na inicial, daquele que assumirá o múnus de depositário judicial do bem.

2. Configura
error in procedendo
o indeferimento da petição inicial da ação de busca e apreensão em que o credor fiduciário queda omisso em indicar quem assumirá o múnus de depositário do bem apreendido.

3. Nos termos do voto do desembargador relator, recurso de apelação conhecido e PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800360-15.2019.8.14.0051 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/03/2021)

APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. FIEL DEPOSITÁRIO. DOMICÍLIO NA COMARCA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Sentença que julgou a ação extinta sem resolução do mérito, em razão do autor não ter indicado fiel depositário residente na comarca, mesmo após oportunizada pelo juízo “a quo” a emenda da petição inicial. 2
. A exigência de indicação de fiel depositário domiciliado na comarca, não está contida no rol do artigo 319, tampouco deve ser considerado indispensável para a ação proposta, uma vez que a legislação que rege a matéria não o exige. Deve-se registrar que a lei não dispõe onde o bem apreendido deverá ser depositado, tampouco dispõe sobre o procedimento para nomeação de fiel depositário, ficando ao alvitre do credor a escolha da pessoa encarregada do múnus. Precedente do TJ/PA
. 3. Considerando a primazia do julgamento de mérito, o juízo de origem poderia ter ponderado sobre a dificuldade de nomeação de fiel depositário residente distante do local de apreensão do bem, quiçá imputar ao credor o ônus do transporte do veículo em razão da sua opção. 4. Sentença de extinção sem resolução do mérito anulada. 5. Recurso de Apelação conhecido e provido, à unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0008306-26.2017.8.14.0024, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 17/08/2021, 2ª Turma de Direito Privado)

No mesmo sentido se posiciona a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INDICAÇÃO DO DEPOSITÁRIO FIEL. REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. Instruída a petição inicial da ação de busca e apreensão com o instrumento contratual e com a comprovação da constituição do devedor em mora, deve ser desconstituída a sentença extintiva do feito que indefere a petição inicial por ausência de indicação dos dados do depositário fiel.
Precedentes TJDFT. 2. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.

(TJ-DF 07032504720228070005 1661328, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 02/02/2023, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESNECESSIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Decreto-lei nº 911/69 não dispõe acerca do procedimento de nomeação do depositário judicial e nem determina o local onde o bem apreendido deverá ficar depositado. Assim, é incabível a extinção do feito sem julgamento do mérito, por ausência de indicação, na inicial, daquele que assumirá o múnus de depositário judicial do bem
. 2. Configura error in procedendo o indeferimento da petição inicial da ação de busca e apreensão em que o credor fiduciário queda omisso em indicar quem assumirá o múnus de depositário do bem apreendido. 3. Apelo provido.

(TJ-AC 07147982520178010001 AC 0714798-25.2017.8.01.0001, Relator: Júnior Alberto, Data de Julgamento: 10/07/2018, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 11/07/2018)

Seguindo esse raciocínio, decido pela anulação da sentença que indeferiu a petição inicial, extinguindo prematuramente o feito por ausência de dados do depositário fiel.

3. Parte dispositiva:

Ante o exposto, conheço da apelação e DOU-LHE PROVIMENTO a fim de anular a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento do feito.

É o voto.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 18/10/2024